Tribunal: TJDFT
Processo: 0754231-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754231-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO VLADIMIR MOURA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Vladimir Moura Lima contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0711900-33.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “(...) Por fim, o benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos de ID238183124, verifico que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 43.000,00, oriundo de 3 fontes de renda, valor muito superior à média da população brasileira. Extrai-se dos referidos documentos que a requerente aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado pelo autor, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento das custas iniciais. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC. Intimem-se.” O agravante aduz que a declaração de hipossuficiência financeira juntada aos autos tem presunção de veracidade. Alega que sua renda está totalmente comprometida e que as despesas foram devidamente comprovadas nos autos de origem. Requer a concessão da tutela recursal ao argumento de estarem presentes os requisitos ensejadores. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o agravo de instrumento e não se tratando de hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Para tanto, exige-se a presença da plausibilidade do direito invocado, bem como o risco de dano grave e de difícil reparação. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. A gratuidade de justiça tem por finalidade assegurar o acesso ao Judiciário às pessoas efetivamente hipossuficientes. Contudo, não basta a simples declaração de insuficiência: é necessária a demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, a análise preliminar dos documentos apresentados revela que o indeferimento da gratuidade foi adequado, pois não se comprovou situação específica capaz de comprometer o sustento do agravante. Os autos demonstram que ele aufere remuneração bruta superior a R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), valor significativamente acima da média do que recebem os brasileiros. Ressalto que os descontos referentes a empréstimos e financiamentos de veículo e imóvel decorrem de obrigações voluntariamente assumidas, não caracterizando, pois, estado de superendividamento. Cumpre destacar que incumbe ao requerente o ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designada: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) Em conclusão, não há demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência do agravante ou de sua família, razão pela qual se revela indevida a concessão da gratuidade de justiça. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino que o agravante recolha o preparo recursal no prazo de cinco dias. Dispenso a prestação de informações. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora